Tribunal: TJMT
Processo: 1006399-79.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006399-79.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES - CPF: 474.363.728-74 (RECORRIDO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA JACIRA SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006399-79.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTELIONATO CONTRA IDOSOS (POR TRÊS VEZES) E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PRISÃO PREVENTIVA RELAXADA – RECURSO MINISTERIAL QUE POSTULA REVOGAÇÃO DA PRISÃO, COM APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE FIANÇA – ILEGALIDADE DO CLAUSTRO PREVENTIVO POR EXCESSO DE PRAZO – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na decisão que relaxa a prisão por excesso de prazo, haja vista a recorrida ter ficado 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias presa preventivamente sem que tivesse sido iniciada a instrução processual.

“
É ilegal exigir o pagamento de fiança de quem não dispõe condições financeiras para suportar a obrigação, sem comprometer o próprio sustenta e o da família, especialmente quando foi reconhecido que não se fazem presentes as hipóteses de segregação cautelar
” (TJMT. RESE nº 1012101-11.2019.8.11.0000, minha relatoria, DJe: 13/11/2019).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006399-79.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão do juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que exonerou
Rafaela Aparecida da Silva Soares
do pagamento da fiança postulada pelo órgão ministerial.

Em suas razões, o
Parquet
assevera que:
1)
ofereceu denúncia em face da recorrida pela prática de três crimes de estelionato contra idosos, que acarretaram um prejuízo estimado de R$ 87.975,00 (oitenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais);
2)
o juízo de origem, ao invés de revogar a prisão, relaxou-a por excesso de prazo e negou o arbitramento de fiança requerido;
3)
ao final, almeja a reforma da decisão hostilizada a fim de que a prisão preventiva seja revogada, e não relaxada, com arbitramento de fiança.

Em sede de contrarrazões, a defesa requer seja preservada a decisão objurgada.

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo parcial provimento do recurso somente para que a prisão preventiva seja revogada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006399-79.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Rafaela Aparecida da Silva Soares
foi denunciada pela prática do crime de estelionato contra idoso, por três vezes, e por falsificação de documento público, nos autos do processo criminal nº 1006935-95.2021.8.11.0042.

A recorrida, inicialmente, tinha sido denunciada pelo cometimento dos crimes previstos no “
art. 2º, caput, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 171, § 4º, do CP, por 07 (sete) vezes, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP) e art. 304 do CP, também em continuidade delitiva por 07 (sete) vezes (art. 71, caput, do CP), na forma do concurso material de crimes (art. 69, caput, do CP)
”.

Entretanto, em 9/1/2022, o juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT rejeitou parcialmente a inicial acusatória quanto ao crime de organização criminosa [art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], e determinou a remessa da ação penal ao juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

O
Parquet
apresentou nova denúncia, que foi recebida em 4/2/2022, oportunidade em que o juízo de primeiro grau relaxou a prisão preventiva da acusada e aplicou as seguintes medidas cautelares: I –
Justificar suas atividades
trimestralmente, através de seu defensor, haja vista a impossibilidade de comparecimento pessoal decorrente do fechamento do Fórum; II –
Proibição de manter contato com as vítimas
; III –
Proibição de ausentar-se de Cuiabá/MT
e
Várzea Grande/MT
,
salvo se comprovar que possui residência fora do Estado
, indicando o endereço e telefone que poderá ser encontrada e; IV –
Monitoração eletrônica pelo período de 90 (noventa) dias
, assim fundamentando sua decisão:

“
Visto.

No caso em particular, verificamos que
a acusada RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES foi presa em flagrante em 28.04.2021
, sendo o flagrante distribuído para o Juízo da 7ª Vara Criminal, posteriormente denunciada pelo GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GAECO
por, em tese, praticar os crimes de organização criminosa, estelionatos e uso de documento falso
(20.05.2021).

No dia 12.08.2021 a defesa da acusada apresentou sua resposta à acusação perante o juízo da 7ª Vara Criminal, antes mesmo da denúncia ser apreciada pelo juiz, o qual a acolheu integralmente na data de 16.11.2021.

Posteriormente, em decisão prolatada em data de 10.01.2022,
o juízo da 7ª Vara Criminal acolheu o pedido defensivo e rejeitou a denúncia criminal em face ao crime de organização criminosa
, e, via de consequência, por força da incompetência absoluta desse Juízo para o processamento e julgamento da presente demanda,
declinou de sua competência para uma das varas de feitos gerais desta Capital, sendo o processo distribuído para este Juízo da 5ª Vara Criminal
em 13.01.2021.

Pelo fato de o Parquet que atua perante o juízo da 7ª Vara não ter sido cientificado quanto à decisão declinatória, atendendo pedido do Promotor de Justiça titular da 5ª Vara Criminal, este juízo determinou a imediata restituição dos autos àquele juízo, a fim de que essa providência fosse regularizada.

Uma vez cientificado o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GAECO, que não apresentou recurso, os autos retornaram ao juízo da 5ª Vara Criminal, o qual, em decisão datada de 21.01.2022, determinou a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação.

Em seu parecer,
o Parquet apresentou nova denúncia criminal
, sob o argumento de que uma vez rejeitada a denúncia outrora oferecida, especificamente quanto ao crime de organização criminosa, também restou afastada a atribuição do Gaeco para oferecimento da denúncia. Igualmente, se manifestou favorável à revogação da prisão da acusada RAFAELA, mediante a aplicação de medidas cautelares.

Na data de ontem (04.02.2022) os autos vieram conclusos.

Relatado, decido.

Da denúncia Criminal

Pois bem. Tendo em vista que a competência para atuação do Gaeco e do Juízo da 7ª Vara Criminal no presente feito foi estabelecida porque, em tese, a acusada teria praticado o crime de organização criminosa, e uma vez que este delito restou posteriormente rechaçado pelo magistrado daquela vara, a denúncia outrora recebida pelo juízo da 7ª Vara Criminal em relação aos demais crimes narrados na peça acusatória não produz efeitos, porquanto proferida por juízo que passou a ser absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento do processo, podendo a mesma, conforme a particularidade da situação em concreto, ser renovada, como assim o fez o

representante do Ministério Público titular da 5ª Vara Criminal, que apresentou nova denúncia.

Por conseguinte,
RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público que atua perante a 5ª Vara Criminal uma vez
que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal (...)

Do pedido de relaxamento da prisão preventiva da acusada

Conforme podemos extrair dos autos, é inegável o excesso de prazo de prisão da acusada, já que a acusada se encontra presa flagrante da acusada desde 28 de abril de 2021, ou seja, passados exatamente 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias sem que houvesse sequer o início da instrução processual.

Essa demora, por sua vez, não pode ser atribuída à acusada, pois, como já explicitado em linhas anteriores, este processo foi distribuído inicialmente para a 7ª Vara Criminal (em 20.05.2021), por envolver a prática do crime de organização criminosa, o qual acabou por rejeitar o crime de sua competência, declinando o feito para o juízo competente, sendo que o presente feito aportou definitivamente na 5ª Vara Criminal em 21.01.2022, oportunidade em que foi dado vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação, o qual ofereceu nova denúncia na data de ontem, já recebida.

Então, se a demora do tramite do presente processo até a presente data não fosse o bastante, ainda devemos pontuar que devido ao recebimento da nova denúncia apresentada, o processo terá um novo início, o que certamente fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade pelo inevitável prolongamento, em prejuízo à acusada que se encontra presa.

Em caso análogo o e. TJ-MG assim se posicionou: (...).

Se assim é o Estado-juiz não pode compactuar com ilegalidades, punindo ad eternum a acusada pelos delitos processados nestes autos, sendo imperioso nos termos art. 5º, inciso LXV da Constituição Federal, relaxarmos a prisão eis que irrazoável o prazo de formação da culpa que de já excedeu aquele parâmetro estabelecido em lei, todavia, aplicando medidas cautelares.

Sob outro aspecto, mesmo que não fosse o caso de reconhecermos a ilegalidade da prisão preventiva devido ao excesso de prazo de prisão, ainda devemos considerar que apesar de os presentes delitos serem dignos de reprovação, não são suficientes para demonstrar a necessidade de manutenção da acusada no cárcere, até porque desprovidos de violência ou grave ameaça contra a pessoa, além do fato de a acusada ser primária.

Ademais, pelo fato de a acusada ser primária, como pontuado pelo Parquet em sua manifestação, mesmo em caso de condenação pelo delito em questão, ainda que se majore a pena base em razão de circunstâncias ainda não conhecidas, muito provavelmente cumprirá a pena relativa a este crime em regime menos gravoso que a situação atual, não havendo, assim, óbice para a concessão de sua liberdade provisória.

Outrossim, que pese nesta oportunidade estamos reconhecendo a ilegalidade da prisão da acusada, por força do excesso de prazo de sua prisão, ainda assim, entendemos pertinente a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, I, III, IV e IX, do CPP, diante do vultoso dano que, em tese, causou para as vítimas, somada forma em que tais crimes foram praticados, demonstrando, em principio e em tese, a sua expertise em ludibriar, sobretudo, pessoas de idade, com pouco conhecimento e pouca habitualidade com os procedimentos adotados pelas instituições bancárias, além da necessidade de garantirmos a ordem pública, conveniência da instrução criminal e também para assegurar eventual aplicação da lei penal.

Por outro lado, não vislumbramos a possibilidade de aplicar a medida cautelar prevista no art. 319, VIII, do CPP, consistente na fixação de fiança, pois na hipótese houve o reconhecimento da ilegalidade da prisão, devido ao seu excesso de prazo, o que justifica a imediata soltura da acusada, sem condicioná-la a qualquer obrigação para que alcance tal condição
.

Cumpre destacarmos, que diferentemente das medidas cautelares acima citadas, que possuem o objetivo de restringir certos atos da acusada, a fiança, impõe a ela uma condição para que alcance a liberdade, o que não é aceitável no caso em concreto, pois não estamos tratando de uma revogação, mais sim de um relaxamento de prisão.

Logo, temos como incompatível condicionar a soltura da acusada ao pagamento de fiança, pois inevitavelmente estaríamos contrariando o reconhecimento da ilegalidade da prisão, tornando inócua a sua aplicação no caso em particular
.

Sob outro aspecto, embora a acusada seja assistida por advogado particular, em seu interrogatório policial declarou estar desempregada, não auferindo qualquer renda, portanto, muito provavelmente não terá condições financeiras de recolher o valor da fiança pugnado pelo Parquet
.

Posto isso, com sustentáculo no art. 5º, “caput” e inciso LXV, RELAXO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADA RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES, aplicando, contudo, as seguintes medidas cautelares, consoante o artigo 319 do CPP:

I – Justificar suas atividades trimestralmente, através de seu defensor, haja vista a impossibilidade de comparecimento pessoal decorrente do fechamento do Fórum (art. 319, inc. I, do CPP);

II – Proibição de manter contato com as vítimas (art. 319, inc. III, do CPP);

III – Proibição de ausentar-se de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, salvo se comprovar que possui residência fora do Estado, indicando o endereço e telefone que poderá ser encontrada (art. 319, IV, do CPP);

IV – Monitoração eletrônica pelo período de 90 (noventa) dias (não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 03 (três) horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que terceiro não o danifique). Em caso de descumprimento, o sistema de monitoramento deverá comunicar ao Juízo competente (art. 319, inc. IX, do CPP);

Expeçam-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA se por outro motivo não estiver presa, consignando as advertências legais.

Recolham-se eventuais mandados de prisão expedidos em desfavor da acusada neste feito.

Intime-se as vítimas quanto a soltura da acusada
”.

O Ministério Público almeja a reforma da decisão hostilizada a fim de que a prisão preventiva seja revogada, e não relaxada, ante a ausência de ilegalidade, com arbitramento de fiança no valor de R$ 87.975,00 (oitenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais).

Consoante exposto no
decisum
, a recorrida encontrava-se presa cautelarmente há 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias, sem que tivesse sido iniciada a instrução criminal.

Isso porque a ação penal, inicialmente distribuída ao juízo da 7ª Vara Criminal, foi redistribuída para a 5ª Vara Criminal, o que ocasionou o reinício da marcha processual.

Em razão de
Rafaela
ter ficado presa preventivamente durante todo esse período, o juízo da 5ª Vara reconheceu a ilegalidade de sua prisão, relaxando-a por excesso de prazo.

Não obstante, impôs-lhe as seguintes medidas cautelares:
1)
justificar suas atividades trimestralmente;
2)
proibição de manter contato com as vítimas;
3)
proibição de se ausentar da comarca, salvo comprovação de residência em outro Estado e;
4)
monitoração eletrônica pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Apesar da insurgência do
Parquet
, não há ilegalidade a ser sanada na decisão do juízo de origem.

Como bem colocado pela defesa da recorrida, a acusada esperou 6 (seis) meses apenas para que fosse recebida a denúncia em seu desfavor perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Posteriormente, aguardou mais 3 (três) meses e 5 (cinco) dias para se desse início à instrução criminal, uma vez que houve oferecimento de nova exordial acusatória.

A sequência dos atos processuais mencionados, com o elastecimento do início da ação penal, sem nenhuma contribuição da defesa para tanto, configura constrangimento ilegal que justifica o relaxamento da prisão.

O processo penal brasileiro é regido pelos princípios da celeridade e da garantia a razoável duração do processo [CF, art. 5º LXXVIII], que, evidentemente, em situações complexas, pode ser flexibilizado; contudo, não é esse o caso dos autos.

Conforme já manifestou o Supremo Tribunal Federal, “
o excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário, não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frusta um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei
”
[1]
.

Mutatis mutandis
, ao caso aplicável o seguinte acórdão do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
4. No caso, reputa-se configurado excesso de prazo na instrução criminal hábil a permitir o relaxamento da prisão preventiva do paciente, uma vez que o feito não é complexo - apenas o paciente foi denunciado - e a prisão cautelar supera 1 (um) ano e 1 (um) mês - prisão em flagrante de 31/7/2019 - sem o encerramento da instrução criminal
” (STJ. HC 581059 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 21/09/2020).

Assim, não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida na decisão exarada pelo juízo de origem.

No que se refere à fiança, o art. 319, VIII, do CPP, expõe que a imposição da referida medida cautelar tem a finalidade de assegurar o comparecimento a atos do processo, de evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial.

Ainda, de acordo com o art. 326 do CPP, o valor da fiança será determinado levando-se em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade e a importância provável das custas até o final do processo.

No caso
sub oculis
,
Rafaela Aparecida
declarou, em sede extrajudicial, estar desempregada e a defesa juntou aos autos declaração de sua hipossuficiência.

O art. 325, § 1º, I, c/c art. 350 do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de dispensa da fiança quando as condições financeiras do réu assim recomendem.

Outrossim, a 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não provimento do recurso nesse ponto, pontuando que deve-se aguardar o deslinde da ação penal para então se discutir eventual ressarcimento às vítimas [CPP, art. 336
[2]
].

Inclusive, na denúncia, o Ministério Público requereu a condenação de
Rafaela
ao pagamento de indenização no valor de R$ 87.975,00 (oitenta e sete mil novecentos e setenta e cinco reais), fundamentando seu pedido no art. 387, IV, do CPP.

Dessarte, considerando a hipossuficiência da recorrida e a suficiência das cautelares outrora impostas, entendo que não há como acolher a pretensão almejada pelo
Parquet
.

À vista do exposto, em parcial
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STF, 2ª Turma, HC 91.662/PR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 60 04/04/2008. Na mesma linha: STF, 2ª Turma, HC 86.850/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 06/11/2006 p. 50. E também: STF, Pleno, HC 85.237/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/03/2005, DJ 29/04/2005; STJ, 5ª Turma, HC 92.444/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26/05/2008; STJ, 5ª Turma, HC 95.698, Rel. Min. Jorge Mussi, Informativo nº 353 do STJ, 21 a 25 de abril de 2008.

[2]
Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022